Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Execução da pena. Regime semiaberto. Mandado de prisão cumprido em outro estado da Federação. Recambiamento. Adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado. Prisão domiciliar. Ordem denegada.
I - Caso em exame
1. Habeas corpus com o qual se pretende revogar a prisão da paciente, cumprida em outro estado da Federação, para que a paciente cumpra pena em regime domiciliar, no estado em que foi presa.
II - Questões em discussão:
2. Discute-se: i) se ilegal a prisão da paciente para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto; ii) adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto; iii) possibilidade de prisão domiciliar em unidade federativa diversa da que proferiu a sentença condenatória.
III - Razões de decidir:
3. Não é ilegal expedir mandado de prisão para início do cumprimento da pena, ainda que o regime seja o semiaberto, se houve diversas tentativas de intimar a paciente para iniciar o cumprimento da pena e ela não foi localizada, encontrando-se em local incerto e não sabido.
5. O juiz da execução do Distrito Federal - unidade federativa responsável pela execução da pena - adequará o estabelecimento prisional ao regime semiaberto.
6. O Distrito Federal dispõe de estabelecimentos prisionais aptos ao cumprimento do regime semiaberto por mulheres, como a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), não incidindo ao caso o enunciado da súmula vinculante n. 56 do STF.
7. A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante autoriza o art. 86, caput, da LEP - não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido.
8. O cumprimento da pena em regime domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, foi indeferido pela MM. Juíza da execução porque o crime foi cometido com grave ameaça, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos termos da decisão proferida no Pedido de Providências n. 7891-31 (ID 82789504).
IV - Dispositivo
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP – L. 7.210/84, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713.623/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022; AgRg no HC n. 945.058/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.